Tribunal: TJES
Processo: 5000056-92.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-92.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: JUSSAYR DAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000056-92.2026.8.08.9101
Processo de origem: 5001372-37.2025.8.08.0061
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

JUSSANYR DAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO. NINTEDANIBE 150 MG (OFEV). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). CONFRONTO ANALÍTICO COM OS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA CLÍNICA "IN CONCRETO". RISCO IMINENTE DE ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor de Jussayr Dan, determinando o fornecimento do fármaco Nintedanibe 150 mg. Alega o autor, em sua inicial, ser idoso de 84 anos portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), enfermidade crônica, progressiva e fatal que compromete severamente a função pulmonar. Sustenta a imprescindibilidade do medicamento para retardar a evolução da doença, conforme laudos médicos especialistas, ressaltando não possuir condições financeiras de arcar com o custo de aproximadamente R$23.000,00 mensais. Busca a condenação do ente público ao fornecimento contínuo da medicação.

2. O Juízo de origem, ao apreciar o pedido, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
"[...] DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, solidariamente: FORNEÇAM, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg, na quantidade e periodicidade prescritas no laudo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 [...]"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: ilegitimidade passiva ante a responsabilidade da União em fármacos de alto custo; inobservância dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF; ausência de prova de eficácia baseada em evidências de alto nível; e a tese da reserva do possível face ao impacto orçamentário. A parte recorrida apresentou contrarrazões e agravo interno, argumentando a manutenção da decisão diante do risco de morte e da eficácia já demonstrada do tratamento em seu caso clínico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões centrais em discussão:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ para fornecimento de fármaco não incorporado;
(ii)
analisar a aplicação do Tema 1.234 do STF quanto à responsabilidade do Estado e a necessidade de suporte técnico; e
(iii)
determinar se a gravidade do quadro clínico e a eficácia demonstrada superam a negativa técnica baseada exclusivamente em custo-efetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A saúde é dever solidário dos entes federados (art. 196, CF). O Tema 1.234 do STF estabelece critérios de governança judicial, mas mantém a responsabilidade do Estado para medicamentos cujo custo anual se enquadre na faixa de competência estadual (entre 7 e 210 salários mínimos). No caso, o custo anual estimado é de R$112.567,92, situando-se plenamente na esfera de responsabilidade do Estado do Espírito Santo. A consulta ao e-NATJUS, embora realizada, deve ser valorada em conjunto com o relatório médico individualizado.

6. O fornecimento exige preenchimento cumulativo de requisitos do Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ, todos presentes na hipótese:
(i)
registro na ANVISA - o medicamento Nintedanibe possui registro válido para a indicação de Fibrose Pulmonar Idiopática;
(ii)
incapacidade financeira - restou cabalmente demonstrada, visto que o custo mensal (R$ 23.000,00) é incompatível com a condição de idoso autônomo do autor;
(iii)
imprescindibilidade e inexistência de alternativa - os laudos médicos especialistas atestam que o SUS oferece apenas oxigenoterapia e cuidados paliativos (morfina e antitussígenos), que não atuam na estabilização da fibrose. O médico assistente fundamentou a urgência e a falta de substitutos eficazes no sistema público.

7. Um ponto crucial que distingue este caso é a prova de melhora clínica real. O autor utilizou o medicamento por 30 dias, apresentando melhora significativa da tosse, redução da dispneia e diminuição da necessidade de oxigenoterapia domiciliar. O laudo de fisioterapia confirma que, com a medicação, o paciente recuperou estabilidade na saturação (90-95%) e voltou a deambular. Tais fatos superam a alegação genérica do Estado de "incerteza sobre a eficácia".

8.

Embora o Estado invoque a decisão da CONITEC pela não incorporação baseada em custo-efetividade, a jurisprudência, inclusive citada em contrarrazões (STF Rcl 81200), reconhece que em situações de risco iminente de morte e ineficácia dos paliativos do SUS, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana prevalecem sobre limitações orçamentárias genéricas. Negar o tratamento a paciente de 84 anos que comprovadamente responde bem ao fármaco equivale a sentenciá-lo ao óbito por insuficiência respiratória.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau em seus próprios fundamentos.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando-os em 10% do valor corrigido da causa. O Estado é isento de custas processuais por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)